Tribunal: STF
Processo: AR 2699
Classe: AR
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de impugnação apresentada por Adelar José Drescher ao cumprimento de sentença ajuizado pela União.



    Decido.



    A jurisdição já está esgotada com o trânsito em julgado da decisão, inexistindo qualquer espaço para novas discussões a respeito do mérito da controvérsia.



    A questão relativa ao depósito prévio também já está decidida (doc. eletrônico 265), não havendo falar-se em sua restituição ao autor.



    Nos termos do art. 525, § 5º, do Código de Processo Civil, o excesso de execução deve ser comprovado pelo executado com o apontamento do valor correto ou com planilha atualizada e discriminada de débito. Contudo, observo que o executado, em suas manifestações trazidas no doc. eletrônico 297 e na petição 18411 assim não procedeu.



    A simples impugnação genérica a cálculos apresentados pelo exequente, com questionamentos acerca dos valores, multa e honorários não se revela suficiente para reconhecimento de excesso de execução.



    A ausência de indicação do valor devido e/ou a não apresentação de demonstrativo de cálculo que comprove o excesso à execução autoriza sua rejeição liminar e viabiliza de adoção de medidas constritivas para satisfazer a execução.



    Isso posto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença e homologo o valor devido indicado pela União, agora acrescido de multa de 10%, a teor do disposto no art. 523, caput e § 1º, do Código de Processo Civil.



    Condeno o executado, outrossim, em honorários de advogado no percentual de 10%, também sobre o valor atualizado do débito.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator